Tribunal: STJ
Processo: 0038400-38.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996304 - PA(2025/0269045-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: THAIS NOGUEIRA FEITOSA
AGRAVADO
: RODRIGO VICTOR DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO DE DEUS NAVARRO GOMES
ADVOGADO
: DARIO RAMOS PEREIRA - PA19024A
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Configura inovação recursal a apresentação, no agravo interno, de tese não
deduzida oportunamente no recurso especial.
2. A condenação da vendedora ao pagamento de lucros cessantes em razão do
atraso na entrega do imóvel, alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ, o
que autoriza a aplicação da
e afasta a alegada divergência
Súmula 83/STJ
jurisprudencial.
3. O acórdão de origem reconheceu o dano moral a partir de circunstâncias
fáticas específicas, vedada a reanálise em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 34f442c6-bfc3-46bc-b617-fe593d50f466

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 34f442c6-bfc3-46bc-b617-fe593d50f466

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996304 - PA(2025/0269045-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: THAIS NOGUEIRA FEITOSA
AGRAVADO
: RODRIGO VICTOR DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO DE DEUS NAVARRO GOMES
ADVOGADO
: DARIO RAMOS PEREIRA - PA19024A
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Configura inovação recursal a apresentação, no agravo interno, de tese não
deduzida oportunamente no recurso especial.
2. A condenação da vendedora ao pagamento de lucros cessantes em razão do
atraso na entrega do imóvel, alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ, o
que autoriza a aplicação da
e afasta a alegada divergência
Súmula 83/STJ
jurisprudencial.
3. O acórdão de origem reconheceu o dano moral a partir de circunstâncias
fáticas específicas, vedada a reanálise em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GAFISA SPE-72
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ assim
ementado (fl. 417):
Documento eletrônico VDA54914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:27
Código de Controle do Documento: 9f51c9c1-eb5d-4d87-8458-31a0eea6c487

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
E
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS CUMULADO COM PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. DA
NECESSIDADE
SUSPENSÃO
DO
FEITO
DETERMINADA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO. DA AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO
IMPROCEDÊNCIA MÉRITO ATRASO DA ENTREGA
DA OBRA. DA INEXISTÊNCIA NÃO PROCEDÊNCIA
OU
REDUÇÃO
DOS
DANOS
MORAIS.
DESCABIMENTO. DA AUSÊNCIA OU DIMINUIÇÃO
DE
LUCROS
CESSANTES
REFERENTES
AOS
ALUGUÉIS FIXADOS. DA IMPOSSIBILIDADE DE
LUCROS
IMPROCEDÊNCIA.
CESSANTES
RELATIVOS
À
SUPOSTA
TRANSAÇÃO
INFRUTÍFERA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DO
DESCABIMENTO
DE
PROCEDÊNCIA.
CLÁUSULA
PENAL
PELO
INADIMPLEMENTO.
RECURSO
PROCEDÊNCIA.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 486-490).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a inaplicabilidade da
à espécie, afirmando que a irresignação guarda relação com
Súmula n. 83/STJ
“possibilidade de retenção parcial das quantias pagas na compra do imóvel, assim como
a incompatibilidade de rescisão com a inversão da cláusula penal”, e que o acórdão
recorrido teria ofendido precedentes indicados no recurso, não refletindo orientação
pacificada do STJ (fl. 581).
Por fim, argumenta que não busca reexame de provas, mas a valoração do
conjunto probatório, o que seria admissível em recurso especial (fl. 580).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
As agravadas não apresentaram contraminuta (fls. 586-588).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
De início, observa-se que a agravante ventila, neste momento processual,
tese que não fora antes suscitada, qual seja, incompatibilidade de rescisão com a inversão
da cláusula penal.
Documento eletrônico VDA54914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:27
Código de Controle do Documento: 9f51c9c1-eb5d-4d87-8458-31a0eea6c487

Portanto, trata-se de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento e
pela jurisprudência, a saber:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM FASE
RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A causa de pedir e o pedido devem ser deduzidos na
petição inicial, sendo vedada sua inovação em fase
recursal, em respeito ao princípio da estabilização da
demanda.
[...]
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.696.568/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

Ademais, consoante demonstrado na decisão agravada, vê-se que o
Tribunal, ao condenar a agravante ao pagamento de indenização por lucros cessantes
diante do atraso na entrega do bem (fato incontroverso), decidiu nos mesmos termos da
jurisprudência desta Corte Superior.
A propósito, cito:

2. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do
uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na
forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade
autônoma"
(

Relator

REsp
1.729.593/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção,
julgado em
DJe de
.
25/09/2019,
27/9/2019)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO
MATERIAL PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A
Segunda
Seção,
no
julgamento
dos
de relatoria da eminente Ministra
EREsp 1.341.138/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em
e
9/5/2018
publicado no DJe de
, concluiu que,
22/05/2018)
"descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto
do compromisso de compra e venda, é cabível a
Documento eletrônico VDA54914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:27
Código de Controle do Documento: 9f51c9c1-eb5d-4d87-8458-31a0eea6c487

condenação da vendedora por lucros cessantes,
havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda
que não demonstrada a finalidade negocial da
transação", de modo que a indenização dos lucros
cessantes deve ser calculada com base no valor locatício
do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o
que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de
sentença.
2. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento
desta Corte.
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pela parte ora agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.324.609/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
)
28/9/2023.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LUCROS
CESSANTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na
entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por
lucros cessantes durante o período de mora do
promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do
promitente comprador.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de
fato (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.021.640/AM,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe de
)
1/7/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. NÃO OBSERVADA.
ART. 489
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JURISPRUDENCIA
DO
STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação
por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. No caso de inadimplemento contratual por atraso na
entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e
devem ser calculados com base no valor dos aluguéis
Documento eletrônico VDA54914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:27
Código de Controle do Documento: 9f51c9c1-eb5d-4d87-8458-31a0eea6c487

que o comprador deixaria de pagar ou no valor médio
dos aluguéis que o imóvel poderia ter rendido, se tivesse
sido entregue na data contratada. Precedentes.
4. Ademais, o simples inadimplemento contratual em razão
do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de
gerar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial.
Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.393.160/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
)
30/11/2023.
Por fim, diante dos circunstâncias fáticas, o acórdão concluiu que o atraso
na entrega gerou abalo extrapatrimonial nos seguintes termos:

[...] Na verdade, foram levados, corretamente, em
consideração dados concretos extraídos dos autos para se
concluir pela existência de dano moral indenizável,
valendo reproduzir, aqui, evitando ilações desnecessárias e
adotando como razão de decidir, fragmento da r. sentença,
no ponto de interesse:

“E, no caso em apreço, é patente o abalo moral,
uma vez que a obra tinha como previsão de entrega,
considerando os atrasos normais e eventuais, a data
de julho de 2010 e, transcorrido mais de 5 anos,
Ademais,
ainda não há notícia de seu término.
algumas particularidades do caso devem ser
consideradas, como: (i) a inclusão do nome de um
dos requerentes nos cadastros de proteção ao
), ficando
crédito (conforme documento de f1. 120
com seu nome negativado
, até que
por sete meses
houvesse a intervenção deste Juízo; (ii) a recusa do
Banco do Brasil em realizar empréstimo ao autor
para a aquisição de veículo, ante a existência de
inscrição de seu nome no SERASA (documento de
f1. 109); (ii) a recusa imotivada da construtora em
entregar os documentos necessários para a
efetivação de financiamento de crédito imobiliário,
bem como da cessão de crédito, cuja menção é feita
no contrato particular de compromisso de compra e
venda (conforme letra B n. 48): (iv) a apresentação
de certidão de ‘habite-se’
e (v)
com data inverídica;
as inúmeras tentativas do autor em conseguir
extrajudicialmente os documentos que lhe são de
direito. como se verifica das trocas de e-mails
juntadas aos autos (fls. 111115). Em outras
palavras, todas essas peculiaridades da causa
devem ser levadas em conta pelo julgador, para o
ou
fim de verificar se o ato enseja dano moral
Documento eletrônico VDA54914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:27
Código de Controle do Documento: 9f51c9c1-eb5d-4d87-8458-31a0eea6c487

mero dissabor, E, de todo modo, cabia a parte ré
demonstrar a não ocorrência dos danos morais, uma
vez que invertido o ônus probatório (fl. 116).
Assim, nos termos do
e 927, do
e
art. 186
CC/2002
do
do CDC, a parte requerente
art. 12,
comprovou a
conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e
por esta
a incidência do dano moral sofrido e,
razão é merecedora de reparação devendo a
requerida ser submetida à obrigação de tal reparação
civil”.

Assim, rever tais premissas que culminaram na condenação por danos
morais, demanda a necessária incursão na seara fática probatória, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
NÃO

ART.
489
OBSERVADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
compensação por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. O simples inadimplemento contratual, em regra, não
configura dano indenizável.
também é
Contudo,
pacífico o entendimento desta Corte superior de que o
atraso na entrega por longo período pode configurar
causa de dano moral indenizável. Precedentes 4. O
reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.494.878/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe de
)
2/5/2024.

Documento eletrônico VDA54914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:27
Código de Controle do Documento: 9f51c9c1-eb5d-4d87-8458-31a0eea6c487

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:27
Código de Controle do Documento: 9f51c9c1-eb5d-4d87-8458-31a0eea6c487

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.304 / PA
Número Registro: 2025/0269045-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00384003820138140301 384003820138140301
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: THAIS NOGUEIRA FEITOSA
AGRAVADO
: RODRIGO VICTOR DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO DE DEUS NAVARRO GOMES
ADVOGADO
: DARIO RAMOS PEREIRA - PA19024A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
Documento eletrônico VDA55294924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: ab59cdf2-363c-4f13-a728-7f81ddecc729

THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: THAIS NOGUEIRA FEITOSA
AGRAVADO
: RODRIGO VICTOR DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO DE DEUS NAVARRO GOMES
ADVOGADO
: DARIO RAMOS PEREIRA - PA19024A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: ab59cdf2-363c-4f13-a728-7f81ddecc729